Tribunal: TJBA
Processo: 8191045-02.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8191045-02.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCOSEGURO S.A. Advogado(s): EDUARDO CHALFIN APELADO: CLODOALDO MOREIRA DE SENA Advogado(s):EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória e antecipação de tutela, declarando a inexistência do débito relativo a empréstimo consignado, condenando o réu à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se restou demonstrada a regular contratação do empréstimo consignado discutido nos autos; (ii) saber se há responsabilidade da instituição financeira pela cobrança indevida e consequente dever de indenizar; (iii) saber se é cabível a devolução em dobro dos valores pagos e se os critérios de correção monetária e juros foram corretamente aplicados. III. Razões de decidir 3. O autor impugnou desde a inicial a existência de relação jurídica com a instituição financeira, cabendo, nos termos do art. 373, II, do CPC, à ré a comprovação da legitimidade da contratação. 4. A mera apresentação de imagem de biometria facial desacompanhada de prova técnica idônea não comprova a manifestação de vontade do consumidor em contratar. 5. A instituição financeira não produziu prova suficiente da regularidade da contratação, nem requereu perícia técnica que pudesse comprovar a autenticidade do procedimento eletrônico. 6. Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, que ensejou descontos indevidos em benefício previdenciário do autor, impõe-se o reconhecimento da inexistência de relação contratual entre as partes. 7. A repetição do indébito em dobro é devida, independentemente de comprovação de má-fé, quando constatada conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ, EAREsp 676.608). 8. Os danos morais restaram caracterizados em razão dos sucessivos descontos indevidos em verba alimentar, sendo razoável o valor fixado na sentença (R$ 10.000,00), com observância dos princípios da proporcionalidade e do efeito pedagógico da sanção. 9. Os juros moratórios devem incidir desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária a partir da sentença (Súmula 362/STJ). IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O ônus de comprovar a autenticidade da contratação recai sobre a instituição financeira, quando impugnada sua validade pelo consumidor. 2. A ausência de demonstração inequívoca da contratação eletrônica, inclusive quanto à autenticidade da biometria facial, impede a validade da cobrança de empréstimo consignado. 3. Configurada a cobrança indevida, é cabível a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente de má-fé, bastando a violação da boa-fé objetiva. 4. Descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam reparação por danos morais, sendo fixado o valor em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e efeito pedagógico da condenação. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 42, parágrafo único; MP 2.200-2/2001; CF/1988, art. 5º, X. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.11.2021, DJe 09.12.2021; STJ, EAREsp 676.608, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 1665283/PR, Rel. Min. Og Fernandes, j. 31.08.2020, DJe 09.09.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8191045-02.2024.8.05.0001, tendo como Apelante Banco Seguro S/A e Apelado Clodoaldo Moreira de Sena, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator